Tribunal: TJSP
Processo: 0007365-28.2011.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – LEI FEDERAL No 11.960/2009 – Irresignação dos autores quanto ao correto índice de correção monetária e de juros moratórios sobre os valores devidos – Viabilidade em parte – Convergência entre o entendimento exposto no v. acórdão

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – LEI FEDERAL No 11.960/2009 – Irresignação dos autores quanto ao correto índice de correção monetária e de juros moratórios sobre os valores devidos – Viabilidade em parte – Convergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (STJ, Tema no 905) – Sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação - Decisão mantida.